Tribunal: TJDFT
Processo: 0748783-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio.
1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal se as provas -- depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, em juízo, filmagem do réu vendendo drogas a usuário, prisão em flagrante desse em poder de porção de crack e dinheiro em espécie, além de mensagens de texto extraídas do aparelho celular apreendido, indicando venda de substância entorpecente --, demonstram o tráfico de drogas.
2 - Passagens por atos infracionais (fatos ocorridos há aproximadamente 5 anos) e ações penais em curso não são suficientes para provar que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constituem, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na fração intermediária de 3/5.
3 – Apelação provida em parte.